Tribunal: TJMT
Processo: 1073131-34.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073131-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE - CPF: 514.494.631-34 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1073131-34.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:

SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFAS BANCÁRIAS E PRODUTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA EM PARTE. COBRANÇAS INDEVIDAS PARCIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que apreciou pedidos de declaração de inexistência de débitos c/c restituição de valores e indenização, em razão de descontos realizados em conta corrente sob diversas rubricas, alegadamente não autorizadas, dentre elas tarifas bancárias, encargos, parcelas de empréstimo, título de capitalização e pacote de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i)

definir a ocorrência de prescrição das parcelas reclamadas;

(ii)

estabelecer a regularidade das contratações relativas a empréstimos e encargos correlatos;

(iii)

determinar a legalidade dos descontos referentes a título de capitalização e pacote de serviços;

(iv)

verificar a forma de restituição e os critérios de atualização dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, devendo ser declaradas prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Os extratos bancários demonstram a contratação de empréstimos pessoais, com efetivo crédito dos valores na conta da autora, o que legitima os descontos sob a rubrica “parcela crédito pessoal”.

A ausência de saldo suficiente na conta justifica a incidência de encargos por inadimplência, tornando legítimas as cobranças de “mora crédito pessoal” e “encargos descoberto CC”.

Os lançamentos referentes à “
bx. ant. financ/emp
” correspondem à liquidação antecipada de contratos, não evidenciando irregularidade.

Os débitos relacionados à “mora conta de telefone” decorrem de serviço contratado com concessionária, sem participação do banco na origem da cobrança.

A autora não comprova fato constitutivo de seu direito quanto às cobranças regulares, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O banco não comprova a contratação válida de “título de capitalização” e “pacote de serviços”, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e as exigências da Resolução BCB nº 3.919/2010.

A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos, impondo a restituição dos valores.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme entendimento do STJ.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, observando-se a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos em conta corrente.

2. A comprovação do crédito e utilização de empréstimo legitima os descontos e encargos decorrentes da inadimplência.

3. A ausência de prova da contratação de serviços bancários ou produtos financeiros torna indevida a cobrança e impõe a restituição dos valores.

4. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de dolo, bastando a violação à boa-fé objetiva.

5. Juros e correção monetária podem ser fixados ou alterados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução BCB nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608 e correlatos, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJMT, Apelação nº 1015231-51.2017.8.11.0041, j. 08/02/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1000897-95.2023.8.11.0010, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350082613, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“
condenar
a instituição financeira Reclamada a restituir a quantia de R$ 41.094,80 (quarenta e um mil e noventa e quatro reais e oitenta centavos), já computada em dobro, que deverá ser corrigida desde cada desconto (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).”

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

a)

Preliminarmente, a prescrição;

b)

O uso efetivo de serviço oneroso e a legalidade da cobrança;

c)

A inexistência de danos materiais – contratações regulares;

d)

A indevida restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em
contrarrazões,
a recorrida impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, considerando que a ação foi ajuizada em
22/10/2025
, aplica-se ao caso, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional de
cinco anos
. Desse modo, é assegurado à parte autora o direito à restituição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, estando prescritas aquelas anteriores a
22/10/2020
.

Razão pela qual
acolho a prejudicial de mérito
, declarando prescritas as parcelas anteriores a
22/10/2020
.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante mantém conta corrente junto ao demandado e vem sofrendo descontos que entende indevidos, realizados sob as rubricas
“
BX. ANT. FINANC/EMP, ENCARGOS DESCOBERTO CC,

MORA CONTA DE TELEFONE
,
MORA CRÉDITO PESSOAL
, PACOTE DE SERVIÇOS/TARIFA,
PARCELA CRÉDITO PESSOAL

E TITULO DE CAPITALIZAÇÃO
.
”

Aduz que desconhece a origem dos descontos mencionados e não autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, ter buscado solução administrativa junto à instituição reclamada, sem êxito.

Por sua vez, o demandado sustenta a regularidade das contratações, afirmando que as cobranças das tarifas bancárias possuem respaldo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, além de argumentar que a parte autora utilizou regularmente os serviços oferecidos por longo período.

Argumenta que o cancelamento das cobranças poderia ter sido requerido a qualquer tempo, mediante solicitação de migração para o pacote de serviços essenciais, procedimento que poderia ser realizado diretamente na esfera administrativa.

Trata-se de relação de consumo, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante dos autos, a sentença recorrida
merece parcial reparo
.

No caso em apreço, a análise detida dos extratos bancários juntados pela própria reclamante (ID 350082575 a 350082582) evidencia a efetiva contratação de empréstimos pessoais nas datas de
16/04/2018, 01/10/2018 e 17/10/2018,
nos valores de R$ 4.039,33, R$ 500,00 e R$ 897,16, vinculados aos contratos n
os
4071397, 3923441 e 5032863.

Os valores correspondentes foram devidamente creditados na conta bancária da autora, circunstância que corrobora a regularidade das avenças e, por conseguinte, legitima os lançamentos realizados sob a rubrica
“PARCELA CRÉDITO PESSOAL”.

Verifica-se, ainda, que, nas ocasiões em que houve o débito das parcelas, a conta da reclamante não dispunha de saldo suficiente para a quitação integral das obrigações assumidas. Tal situação justifica a incidência dos encargos decorrentes da inadimplência, revelando-se, portanto, legítimas as cobranças lançadas sob as rubricas
“MORA CRÉDITO PESSOAL”
e
“ENCARGOS DESCOBERTO CC”,
por decorrerem diretamente do descumprimento contratual.

No que se refere aos lançamentos identificados como
“BX. ANT. FINANC/EMP”
, observa-se que correspondem à liquidação antecipada dos respectivos contratos de empréstimo, operação que implica a quitação do saldo devedor remanescente, não havendo qualquer indício de irregularidade em tais descontos.

Ressalta-se que a reclamante não se insurgiu contra o depósito dos valores em sua conta, tampouco negou ter usufruído do montante contratado ou apresentou aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas.

Desse modo, considerando que a reclamante confirmou, na petição inicial,
que utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado, e inexistindo nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas,
conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO

– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –

AÇÃO IMPROCEDENTE
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que
efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados
.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que,
o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015231-51.2017.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023). (grifei).

No tocante à rubrica
“MORA CONTA DE TELEFONE
”, observa-se, a partir dos extratos bancários, que os lançamentos estão identificados como
“VIVO MÓVEL - SP Docto. 3398515
”, vinculados à linha telefônica com débito automático de serviço contratado junto à concessionária de telefonia, a qual figura como responsável direta pelas cobranças.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer participação do banco réu na origem dos débitos, razão pela qual não há falar em ilegalidade das cobranças realizadas sob a referida rubrica.

Por conseguinte, igualmente não prospera o pedido de restituição da tarifa bancária no valor de R$ 2,85, debitada em 12/04/2019, uma vez que tal parcela se encontra alcançada pela prescrição, nos termos já reconhecidos, por ser anterior a 22/10/2020.

De outro lado, quanto às cobranças realizadas sob a rubrica
“TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”,
no período de 20/04/2022 a 06/07/2023, verifica-se que o banco réu não se desincumbiu de comprovar a regular contratação do produto, ainda que por meio digital, tampouco demonstrou a ocorrência de eventuais resgates vinculados.

Não havendo comprovação da origem legítima dos débitos, impõe-se reconhecer a sua indevida realização, sendo devida a restituição dos valores correspondentes.

Ademais, constata-se a incidência de cobranças sob a rubrica
“PACOTE DE SERVIÇOS”,
sem que o reclamado tenha apresentado qualquer elemento capaz de comprovar a contratação válida desses serviços. Tal ausência de prova compromete a legitimidade dos descontos, os quais devem ser considerados indevidos.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
” (grifei).

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.

Desse modo, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Assim, verifica-se que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especificamente no que se refere às cobranças relativas a
“TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”
e
“PACOTE DE SERVIÇOS”.

Diante disso, restando evidenciada a indevida realização dos descontos, é devida a restituição dos prejuízos materiais suportados pela parte autora, no montante de
R$ 162,36
a título de
“TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”
e
R$ 661,73
referente ao
“PACOTE DE SERVIÇOS”,
totalizando R$ 824,09, valores devidamente comprovados por meio dos extratos bancários acostados aos autos, devendo o ressarcimento ocorrer em
dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, perfazendo a quantia de
R$ 1.648,18 (mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

Por fim, constata-se que os índices fixados na sentença quanto aos consectários legais merecem ajuste, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, cuja incidência deve observar o término da
vacatio legis
, momento a partir do qual passam a incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher
a prejudicial de mérito
, declarando prescritas as parcelas anteriores a
22/10/2020
, bem como para
reduzir
a condenação do recorrente/reclamado à restituição, em favor do recorrido/reclamante, apenas dos valores referentes às rubricas
“TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”
e
“PACOTE DE SERVIÇOS”,
o que perfaz o montante de
R$ 1.648,18 (um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)

já na forma dobrada
.

De ofício
, determino a atualização dos valores pela correção monetária pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até
29/08/2024
.

Posto isso, a partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela taxa Selic, a qual já engloba correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026